Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023474-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), GIOVANI CALZOLARI BORGES - CPF: 010.332.311-26 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINAIS ANTERIORES À NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO FUNDADA NA SÚMULA 286 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS PRIMITIVOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Giovani Calzolari Borges contra decisão do Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que indeferiu o pedido de exibição dos contratos originais que embasaram a confissão de dívida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000423-44.2024.8.11.0090. O agravante alegou que o Banco do Brasil S/A propôs ação de execução com base na Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, resultante da renegociação de contratos anteriores, e requereu a exibição dos contratos originais com base na Súmula 286 do STJ. A decisão de Primeiro Grau foi contrária à pretensão, sob o fundamento de que a novação extingue as obrigações pretéritas, dispensando a apresentação dos instrumentos contratuais primitivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição dos contratos anteriores à Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538. Discute-se, especificamente, se o reconhecimento da novação impede a aplicação da Súmula 286 do STJ e, por consequência, a necessidade de apresentação dos contratos extintos.

III. Razões de decidir

3. A novação, conforme o art. 360 do CC/2002, ocorre quando o devedor contrai nova dívida com o credor, extinguindo e substituindo a anterior. No caso, a Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538 expressamente indica a intenção de novar, conforme a cláusula de "Destinação do Crédito", que informa que o valor contratado foi destinado à quitação de operações anteriores, extinguindo as dívidas preexistentes.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no AgInt no AREsp 1524668/SC e no AgRg nos EAREsp 497.564/MG, afirma que, diante da configuração de novação, não há obrigatoriedade de apresentação dos contratos anteriores, pois a novação extingue as obrigações anteriores, criando nova relação jurídica autônoma.

5. A aplicação da Súmula 286 do STJ é afastada quando se reconhece a ocorrência de novação. Isso porque, ao ocorrer a novação, os contratos anteriores perdem a eficácia, não sendo mais exigível sua apresentação. Este é o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 921046/SC, que concluiu pela inaplicabilidade da Súmula 286 em hipóteses de novação formalmente reconhecida.

6. Precedentes deste Tribunal seguem o mesmo entendimento, destacando que, em situações de novação expressa, a apresentação dos contratos anteriores torna-se desnecessária, conforme exemplificado nos julgamentos do AgInt no AREsp 2.022.105/MS e no AgRg no REsp 1.407.104/MG.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ocorrência de novação, formalmente reconhecida e expressamente consignada no título executivo, afasta a aplicação da Súmula 286 do STJ e dispensa a apresentação dos contratos anteriores, uma vez que as obrigações preexistentes são extintas e substituídas por nova relação jurídica."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Giovani Calzolari Borges
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000423-44.2024.8.11.0090, indeferiu o pedido de exibição dos contratos originais que embasaram a confissão de dívida.

Nas razões recursais, o Agravante pontua que o Agravado ingressou com ação de execução de título extrajudicial com base na Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, que resultou da renegociação de obrigações anteriores (Crédito AU n. 937284577, BB Crédito AU 937462481, BB Crédito AU 969684547, Ourocard Visa 69041547 e Ourocard Visa 150742126).

Relata que opôs embargos à execução, requerendo a exibição dos contratos que antecederam e deram origem à novação da dívida, com fulcro na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual assegura a possibilidade de discutir eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, mesmo após a renegociação. Contudo, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a novação operada entre as partes teria extinguido as obrigações pretéritas, criando uma nova obrigação autônoma e independente, dispensando, assim, a exibição dos instrumentos contratuais primitivos.

Argumenta que a decisão do Magistrado de origem, ao indeferir a exibição dos contratos anteriores, compromete o direito de defesa e viola o disposto na Súmula 286 do STJ, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda contempla a incidência de juros que excedem em 50% a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, enfatizando que a inserção de encargos abusivos caracteriza cláusula nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como do artigo 169 do Código Civil.

Nesse contexto, defende que a nulidade das referidas cláusulas não se convalida pela novação, conforme dispõem os artigos 166 e 367 do Código Civil, uma vez que obrigações nulas não podem ser ratificadas ou convalidadas, tampouco servir de base para a constituição de nova obrigação.

Diante desse cenário, o Recorrente requer, por meio do presente recurso, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado ao Agravado o dever de apresentar todos os documentos relativos aos contratos primitivos, notadamente as Cédulas de Crédito AU n. 937284577, BB Crédito AU n. 937462481, BB Crédito AU n. 969684547, bem como os contratos vinculados aos cartões Ourocard Visa n. 69041547 e n. 150742126.

Sem pedido de antecipação de tutela recursal.

Apresentadas as contrarrazões (id. 242522191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Giovani Calzolari Borges
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000423-44.2024.8.11.0090, indeferiu o pedido de exibição dos contratos originais que embasaram a confissão de dívida, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Giovani Calzolari Borges em desfavor de Banco do Brasil S.A.

O embargante alega que o embargado propôs a ação de execução de n. 1000104-76.2024.8.11.0090, em que executa uma cédula de crédito bancário, contudo, as cédulas originais não foram apresentadas, bem como os pagamentos realizados ao tempo dos débitos anteriores.

Relata que a real apuração do valor devido só seria possível através de perícia contábil, mediante a apresentação pelo banco embargado dos documentos essenciais para tanto.

Neste contexto, postula pela concessão da tutela provisória para que a parte embargada seja intimada a apresentar os contratos que deram origem à cédula de crédito bancário executada, sob pena de indeferimento da execução.

[...]

Demais disso, o pedido da parte embargante é exatamente a apresentação de documentos pela parte contrária, o que fulmina o caráter de evidência do direito pleiteado.

O inciso III é deveras específico (pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito), portanto, não se aplicada ao vertente caso.

Ainda que assim não fosse, o pleito estaria fadado ao indeferimento, pois, o instrumento contratual é claro em dispor que se trata de novação da dívida, sendo desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação.

[...]

Por fim, o embargante reclama a aplicação do disposto no art. 300 do CPC, no entanto, embora haja probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou evidenciado.

Ora, o embargante sequer nega a existência da dívida, pretendendo apenas revisionar o contrato, no entanto, não cuidou de preencher os requisitos do art. 919, § 1o do CPC (notadamente a garantia da execução), uma vez que possível penhora, arresto ou outros meios de constrição, são consequência lógica do prosseguimento da ação de execução não suspensa.

Portanto, a apreciação do pedido de tutela de evidência não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento deste, medida que se impõe.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência, por ausência de preenchimento dos seus requisitos. [...]”.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revisão da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição dos contratos anteriores à Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, sob o fundamento de que as obrigações anteriores foram extintas por meio de novação, não sendo cabível a revisão de cláusulas de contratos já finalizados, ainda que o objeto da execução tenha se originado deles.

Nos termos do artigo 360 do Código Civil de 2002, a novação ocorre quando o devedor assume uma nova dívida com o credor, com o objetivo de extinguir e substituir a anterior. Veja-se:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário n. 499.303.538, que embasa a execução, é expressa ao dispor sobre a intencionalidade de novar, conforme se extrai da cláusula intitulada "Destinação do Crédito", que assim estabelece:

“[...] DESTINAÇÃO DO CRÉDITO – O valor contratado, especificado no item “DADOS DA OPERAÇÃO” do preâmbulo, destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas dívidas, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível,
com a intenção de novar
, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive às dívidas relativas a Adiantamento à Depositantes, a seguir indicadas:

Linha Crédito

N. Contrato

Valor Contratado

Saldo Devedor

BB CRÉDITO AU

937284577

R$ 17.826,59

R$ 17.852,45

BB CRÉDITO AU

937462481

R$ 819,54

R$ 687,86

BB CRÉDITO AU

969684547

R$ 187.548,22

R$ 226.262,39

OUROCARD VISA

69041547

R$ 224.385,53

OUROCARD VISA

150742126

R$ 11.219,84

Dessa forma, o texto contratual é claro ao demonstrar que as obrigações anteriores foram extintas e substituídas por uma nova obrigação, distinta das anteriores, o que caracteriza a novação.

A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que "
a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
".

Contudo, esse mesmo Tribunal Superior estabeleceu, por ocasião do julgamento do REsp 921046/SC (DJe de 25/6/2012), cuja relatoria coube ao eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a premissa de que não se aplica o enunciado da Súmula 286 quando se inferir que o contrato exequendo resulta de
novação
, como no presente feito.

Nesse sentido também o posicionamento extraído do AgInt no AREsp 1524668/SC proferido na Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se
novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores
"
(AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). [grifo nosso]

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAR OS CONTRATOS ANTERIORES AO FIRMADO ENTRE AS PARTES –
CONTRATO COM CLÁUSULA LITERAL E EXPRESSA DEMONSTRANDO A INTENÇÃO DE NOVAR
–
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO
–
DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS
– I
NAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ
- DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.” (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022). (N.U 1022871-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024). [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS SUBSTITUÍDOS PELA CÉDULA EXEQUENDA E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) –
CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO
– OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser afastada a revisão das cláusulas dos contratos anteriores quando o título exequendo os tiver extinguido e substituído integralmente, novando-os em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ
.

Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG).

Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

Se o(s) embargante(s) não indicam nem demonstram a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o quantum exequendo, não pode juízo conhecê-los de ofício, à luz da Súmula 381 do STJ. (N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023). [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA
– INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ –- RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.

(...)
Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores
. (STJ - AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO)

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286
. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.

“A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título. Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.14.003242-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019). (N.U 0018462-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023). [grifo nosso]

Assim, considerando que o pacto de novação foi formalmente reconhecido e que as obrigações anteriores foram extintas, não se justifica a revisão das cláusulas dos contratos pretéritos, tampouco a exigência de sua exibição nos autos.

Com efeito, a novação caracteriza a substituição da obrigação anterior por uma nova, de forma que o contrato novado perde sua eficácia; logo, não há qualquer exigência legal que imponha a apresentação dos contratos extintos, sendo suficiente a apresentação do novo título, que passa a regular a obrigação das partes.

Em conclusão, considerando que a nova obrigação foi formalmente constituída e substituiu as anteriores, com a expressa pactuação dos encargos incidentes em caso de mora, revela-se desnecessária a exibição dos contratos primitivos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024